Tribunal: TJSP
Processo: 1004523-23.2018.8.26.0191
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. Não se vislumbra omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material no Venerando Aresto combatido. Toda matéria arguida foi suficientemente dirimida. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004523-23.2018.8.26.0191/50000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
embargante MARIA CELESTE PAIVA DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado JOÃO VINICIUS RODIANI DA COSTA MAFUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004523-23.2018.8.26.0191/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 1004523-23.2018.8.26.0191/50000.
Comarca: Ferraz de Vasconcelos.
03a Vara Cível.
Processo: 1004523-23.2018.8.26.0191.
Prolator ( a ): Juiz João Walter Cotrim Machado.
Embargante ( s ): Maria Celeste Paiva de Andrade.
Embargado ( s ): João Vinícius Rodiani da Costa Mafuz.

VOTO No 47.895/2020.
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Não se vislumbra omissão, contrariedade, obscuridade ou erro
material no Venerando Aresto combatido. Toda matéria arguida
foi suficientemente dirimida. Recurso de embargos de declaração
conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por MARIA CELESTE PAIVA DE ANDRADE com fundamento no
artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil contra o Venerando
Acórdão de folhas 105 usque 110, que, por unanimidade de votos,
negou provimento a recurso de apelação da ora embargante,
mantendo sentença de improcedência de embargos à execução.
A embargante ( executada ),
suscita contradição, apregoando impossibilidade de constrição sobre
verbas salariais, dada a impenhorabilidade.
Pleiteia seja sanado o vício
apontado.
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004523-23.2018.8.26.0191/50000 -Voto no
3
Em que pese o inconformismo
recursal, como se pode inferir dos autos, a decisão embargada não
possui os vícios mencionados
De pronto, as razões de embargos
declaratórios não apontam de forma específica qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material do Venerando Aresto
combatido.
Isto porque, o Aresto combatido
declarou de forma clara as razões a permitir a constrição sobre verba
salarial, eis que, como visto, o crédito da parte contrária também
possui natureza salarial.
De outro, lado, a embargante não
demonstra risco à própria subsistência, não configurada ofensa ao
princípio constitucional da dignidade humana.
Portanto,
suficientemente
fundamentada a decisão, não se encontra vício a ensejar a oposição
de embargos declaratórios, sendo que o presente inconformismo não
se coaduna com a via recursal eleita.
Sobre os embargos declaratórios,
diz a Lei processual, no seu artigo 1.022 que:
"Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004523-23.2018.8.26.0191/50000 -Voto no
4
requerimento;
III corrigir erro material".
A propósito é oportuno neste
ponto o escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"... Ocorre obscuridade sempre
que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele
ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-
se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não se pronuncia
sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou
juízes deveriam pronunciar-se de ofício". ( in "Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil, 3o vol., pág. 150, 8a ed., Ed. Saraiva ).
Outrossim, tal recurso não é
apropriado para rediscussão dos temas já suficientemente debatidos,
existentes as vias recursais apropriadas para tanto.
Nesse sentido já se manifestou
esse Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos
julgados a seguir colacionados, “in verbis”:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO COM CARÁTER DE INFRINGÊNCIA - Ausência
de objetivo de integração, mas de substituição do julgado - Via
imprópria para correção de apreciação dos fatos, provas ou
aplicação do direito - Não conhecimento dos embargos” ( ED
914.445-01/7 Rel. Des. Amorim Cantuária 25a Câm Dir. Privado
J. 25.02.2008 ).
“RECURSO - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
E/OU
CONTRADIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
QUESTÕES
DEVIDAMENTE
ANALISADAS
NO
ACÓRDÃO

DESCABIMENTO. Mesmo nos embargos de declaração para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004523-23.2018.8.26.0191/50000 -Voto no
5
de preqüestionamento, impõe-se que o recurso observe os
pressupostos do artigo 535, I e II do Código de Processo Civil, ou
seja, que o acórdão seja omisso, contraditório ou obscuro.
Outrossim, o juiz não está obrigado a tecer comentários exaustivos
sobre todos os pontos alegados pela parte, mas antes, analisar as
questões relevantes para o deslinde da controvérsia.” ( II TAC, E.
Dcl. 687.747-01/6 - 5a Câm. - Rel. Des. Pereira Calças - J. 27.1.2005
).
Os embargos visam simplesmente
facilitar a compreensão, a inteligibilidade de sentença ou acórdão a
tal ponto maculado por falta de clareza, por obscuridade,
contradição ou omissão referente a ponto sobre o qual era
imprescindível e oportuna a manifestação judicial, o que não se
verifica no caso em apreço.
Em
verdade,
as
questões
devolvidas a esta Corte, foram adequadamente apreciadas no
julgamento, exauridas a fundo, não havendo nele qualquer vício a
ser arredado, atento ao princípio do “tantum devolutum quantum
apellatum“. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não
restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial.
No mais, não havendo omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se acolhem os
embargos interpostos, uma vez que ausentes os requisitos do artigo
1.022 do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR